Tribunal: TJMT
Processo: 1016442-80.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016442-80.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EUGENIO LASCH - CPF: 405.973.691-00 (ADVOGADO), CARLOS EUGENIO LASCH - CPF: 405.973.691-00 (AGRAVANTE), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (AGRAVADO), AURIVAL DIAS PEDROSO - CPF: 146.931.001-53 (ADVOGADO), LAUDELINO DELEON LEMES - CPF: 106.611.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO /REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE
– RECURSO DESPROVIDO.
Em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1016442-80.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS EUGENIO LASCH contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do “Cumprimento de Sentença”, apresentado contra o agravante por AURIVAL DIAS PEDROSO, vinculado aos autos da ação de

“Embargos à Execução” (Proc. no 15442-32.2014.811.0002 – Código 349493), ajuizada contra o agravante por LAUDELINO DELEON LEMES, rejeitou a impugnação à penhora feita pelo executado, mantendo a determinação de penhora de 20% dos subsídios líquido mensal do devedor, por considerar que a prova dos autos denota “
que 80% do vencimento do executado é capaz de dar guarita à sua dignidade e sobrevivência
” (cf. Id no 21511496).

O agravante sustenta que “
a constrição no percentual de 20% do seu salário líquido causará grave impacto sobre a renda familiar, sobretudo considerando os seus 4 dependentes e o seu superendividamento
”, aduzindo que a decisão agravada viola os princípios da dignidade da pessoa humana, impenhorabilidade salarial, menor onerosidade da execução.

Diz que “
é advogado, inscrito na OAB/MT sob no 4.579, e, aos 30.06.2014, foi nomeado em concurso público, tomando posse no cargo de Analista Administrativo, com perfil Advogado, no Poder Executivo Estadual de MT, sendo lotado à partir daquela data na Secretaria de Estado de Educação
”, e que, “
conforme cópia do IRPF/2018
(...)
, possui um único imóvel localizado no Residencial Terra Nova, sendo o mesmo financiado junto à CEF, com prestação mensal de R$ 1.106,80, além da comprovação de que tem 04 dependentes
”; complementa dizendo que, como se vê do seu holerite do mês de agosto de 2019, “
percebe a quantia líquida de R$ 4.709,28, que, se retiradas as despesas básicas mensais, que importaram nos gastos de R$ 3.815,98, resta a quantia líquida de R$ 893,30 para que o agravante e seus quatro dependentes possam ao menos se alimentar
”.

Sustenta, ademais, que, “
inobstante o Juízo a quo tenha determinado, na própria decisão agravada, que se retifique o polo ativo no sentido de fazer constar como exequente AURIVAL DIAS PEDROSO, forçoso reconhecer que o agravado sempre peticionou em todos os atos do cumprimento de sentença, em nome do embargante LAUDELINO DELEON LEMES, cuja característica processual retira o caráter alimentar da verba em execução
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja indeferida a penhora e excluída a determinação de desconto de 20% do seu subsídio líquido, e, de imediato, a antecipação da pretensão recursal para suspender a ordem judicial (cf. Id no 21511488).

A decisão de ID 21553498 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A parte agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 25660986).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2019.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em rápida contextualização, o cumprimento de sentença em questão foi instaurado a pedido do agravado em 07.12.2015, e refere-se à condenação do agravante ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de honorários advocatícios, em decorrência de sua sucumbência nos autos da ação de embargos à execução.

Mesmo após transcorridos praticamente quatro anos do processamento da execução da sentença, inexiste mínimo indicativo de que o executado/agravante pretenda honrar com a obrigação exequenda, e, até o momento, não foi localizado patrimônio apto à satisfazer a dívida.

Então, sob essa desanimadora perspectiva, o MM. Juiz entendeu que a garantia de impenhorabilidade dos vencimentos deveria ser mitigada no caso, e deferiu a penhora de 20% do subsídio líquido do executado/agravante nos seguintes termos:

“Por se tratar de verba alimentar, acolho a forma de constrição indicada pela parte exequente no petitório de fls. 69/70, a qual deverá recair sobre percentual dos rendimentos salariais vincendos da parte executada, mediante bloqueio mensal na folha de pagamento, efetuada pela própria empresa empregadora.

Reputo ainda, que o desconto mensal no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do devedor não compromete o seu sustento nem caracteriza ofensa ao artigo 649, inciso IV, do CPC, que veda a constrição de créditos decorrentes de salário.

(...)

À luz dessas razões, e com apoio no artigo 139, inciso II, do CPC, determino a expedição de mandado de penhora a ser cumprido junto ao empregador do devedor, para que seja
bloqueado, mensalmente, 20% (cinte por cento) dos rendimentos salariais líquidos do executado Carlos Eugênio Lasch, diretamente da folha de pagamento, até o limite suficiente à satisfação do débito exequendo
, intimando-o, no seguimento, da respectiva ordem.”

O executado/agravante insurgiu-se prontamente, pugnando pela exclusão da constrição via “impugnação à penhora”, dando ensejo à nova manifestação do magistrado no bojo da decisão ora agravada, que assim decidiu a questão:

“Segundo recente entendimento firmado pelo STJ, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimento, proventos etc (art. 649, IV, CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, rel. Ministro BENEDITO GONÇAVES, CORTE ESPECIAL, juntado em 03.10.2018, REPDje 19.03.2019, DJe 16.010.2018)

(...)

Ademais, o executado trouxe cópia de seu holerite, contudo não demonstrou sua real situação familiar, não trazendo aos autos qualquer comprovação nesse sentido (certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento ou outros gastos fixos mensais). Como se depreende, pode-se afirmar que 80% do vencimento do executado é capaz de dar guarita à sua dignidade e sobrevivência.

(...)

Ademais, tenho que a penhora de 20% do salário do devedor não transmudaria sua vida, haja vista que o executado exerce também a função de advogado, prova disso que advoga em causa própria nestes autos.

(...)

De outra banda, caso se entendesse pela impenhorabilidade dos rendimentos, estaria chancelando o comportamento de qualquer pessoa assalariada, gastando todas suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa.”

É indiscutível a impenhorabilidade da verba salarial, até porque é garantia expressamente prevista em lei (CPC, art. 833, IV), porém, a ideia de
impenhorabilidade absoluta
está ultrapassa há alguns anos, mesmo antes do advento do atual CPC, tendo a jurisprudência nacional admitido a mitigação da proteção conferida aos proventos do devedor sempre que as particularidades do caso mostrem que é possível a constrição sem que isso importe em prejuízo à subsistência deste e/ou da sua família.

À semelhança do que se vê neste caso, diante da grave e sistemática ausência de efetividade das execuções judiciais, atenuou-se o alcance da proteção à verba salarial, passando-se a permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas tidas por intocáveis; sob essa perspectiva, o NCPC prenuncia que, em relação às “quantias recebidas por liberalidade de terceiro”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “destinadas ao sustento de devedor e de sua família”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável e sensata, que foi inscrita sistematicamente no corpo da mesma norma que trata da impenhorabilidade de outros créditos, tem-se admitido que a penhora atinja parte excedente do
quantum
que é destinado ao “sustento do devedor e de sua família”, inclusive, como já anunciado pelo magistrado, o eg. STJ pacificou a questão, fixando a tese de que “
a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Feitas essas considerações, em sede de cognição sumária, admito que não há ilegalidade na penhora salarial determinada pelo magistrado, sendo medida possível em casos excepcionais, como é a hipótese dos autos, e não vislumbro como excessivo ou desproporcional o percentual arbitrado na decisão agravada, inexistindo indicativos de que a penhora irá causar o estado de calamidade financeira afirmado pelo executado/agravante.

No presente caso, ao lado dos aspectos favoráveis ao credor, como o longo tempo de tramitação da execução, a deliberada resistência ao pagamento do devedor e, especialmente, a natureza alimentar do crédito exequendo, vejo que o conjunto fático-probatório não comprova que a penhora irá afetar o mínimo existencial do executado e de sua família, ao contrário, conforme anotado na decisão que indeferiu o pedido de AJG, o executado/agravante é
servidor público estatual, possuindo subsídio mensal de cerca de R$ 9.000,00, percebendo o valor líquido de R$ 4.709,28 (cf. holerite de agosto de 2019 – Id no 21511499 - Pág. 1), e, ao lado disso, na última declaração de imposto de renda, declarou patrimônio de R$ 160.000,00 (em contrapartida, dividas e deduções de R$ 109.000,00) (cf. Id no 21511497).

Ademais, a documentação apresentada pelo agravante para demonstrar que as suas despesas tomam a maior parte do seu salário não comprova que a constrição viola o princípio da dignidade humana, afinal, muitos dos gastos do agravante são optativos, o que não pode impedir o credor de receber o seu crédito, que também possui caráter alimentar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO /REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF) (N.U 1007944-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS E DANOS - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS SALARIAIS PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO STJ – RECURSO PROVIDO. 1- De acordo com a Jurisprudência do STJ, é possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, para alcançar parte da remuneração do devedor e satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. 2- Neste caso, desde os idos de 2014, os Agravantes tentam receber o crédito a que fazem jus e que é incontroverso, pois os Agravados admitiram que são devedores das quantias cobradas. Agravo de Instrumento provido, determinando-se a penhora de até 20% (vinte por cento) do rendimento líquido do Recorrido. (N.U 1002834-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Por fim, também não convence a alegação de que “
retira o caráter alimentar da verba em execução”
o fato de o advogado agravado sempre ter peticionado em nome do seu cliente, afinal, o §14 do art. 85 do CPC prevê que
“os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar(...)”,
o que não pode ser afastado por simples erro material, que, inclusive, já foi retificado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020